Tribunal: TJES
Processo: 0040597-57.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040597-57.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOVALDO GUIMARAES GONÇALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INCENTIVO CULTURAL (LEI RUBEM BRAGA). INTERESSE DE AGIR. BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REQUERIDO DILIGENCIOU NA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA OPERACIONAL DO ENTE MUNICIPAL (EXTRAVIO DE PROCESSO). AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO APELADO. CARÊNCIA DE AÇÃO ORIGINÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10, DO CPC). MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo município de Vitória contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de exigir contas, relativa a recursos da Lei Rubem Braga, e o condenou aos ônus sucumbenciais. O ente público sustenta que o ajuizamento foi necessário pela mora do artista, enquanto o requerido demonstra que tentou prestar contas administrativamente, mas foi obstado por falha do próprio Município, que não localizava o processo administrativo pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de resistência do requerido apelado e a comprovação de sua diligência extrajudicial afastam o interesse de agir do Município, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e (ii) estabelecer se, diante da extinção terminativa por carência de ação, deve subsistir a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas e honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o interesse de agir na ação de exigir contas pressupõe a existência de lide, caracterizada pela resistência à pretensão (recusa ou mora injustificada).

4. No caso, o município apelante não logrou demonstrar a resistência do apelado. Pelo contrário, as evidências indicam que o requerido sempre esteve à disposição para demonstrar a aplicação dos recursos, tendo sido impedido de fazê-lo na via administrativa exclusivamente por desorganização da Secretaria Municipal responsável.

5. A apresentação voluntária da documentação no curso da lide, corroborada por parecer favorável da própria administração municipal, reforça que a intervenção do Judiciário foi desnecessária desde o nascedouro. Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar extinto o processo por ausência de interesse de agir.

6. Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda inútil. Evidenciado que o requerido apelado em nada contribuiu para a instauração da lide, permanecendo o município autor como responsável pelo ônus sucumbencial mesmo com a alteração do fundamento da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, mantendo-se, contudo, a condenação do Município de Vitória ao pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na instância de origem.

Tese de julgamento:
1. O interesse de agir para a propositura da ação de exigir contas depende da caracterização de pretensão resistida na via extrajudicial. 2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual ou perda de objeto, a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração injustificada da lide, nos termos do princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória-ES
contra a r. sentença (ID 19538070) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 19538077, que, nos autos da
ação
de exigir contas
proposta por
Jovaldo Guimarães Gonçalves
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o ente municipal autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 9.336,10).

Depreende-se do caderno processual que, em 16 de junho de 2009, o apelado, Jovaldo Guimarães Gonçalves, recebeu o montante de R$ 9.336,10 (nove mil, trezentos e trinta e seis reais e dez centavos) do município de Vitória, ora apelante, referente ao incentivo cultural da Lei Rubem Braga (Lei Municipal nº 3.730/91), destinado ao projeto musical “Ritmos Brasileiros” para a gravação de um CD. Segundo o ente municipal recorrente, o beneficiário deixou de cumprir obrigações previstas na legislação, especificamente a entrega de relatórios mensais e a prestação de contas final no prazo de 12 (doze) meses.

O município apelante alegou que tentou diversas vezes notificar o apelado sem sucesso, o que ensejou o ajuizamento da Ação de Exigir Contas em novembro de 2011, visando compelir o artista recorrido a demonstrar a aplicação dos recursos públicos. Por outro lado, a defesa sustentou que o apelado tentou realizar a prestação de contas administrativamente por diversas vezes, mas era informado na repartição pública de que seu processo administrativo não era localizado. Por isso, na contestação, o apelado arguiu a falta de interesse de agir do município (por ter dificultado a prestação extrajudicial) e foram apresentados documentos comprovando que os recursos foram integralmente utilizados no CD, incluindo gastos do próprio bolso do artista.

Durante o trâmite processual, a Comissão de Gerenciamento e Fiscalização da Secretaria de Cultura analisou os documentos e emitiu parecer favorável à parte financeira, reconhecendo que o objeto cultural foi executado. Restava, contudo, a comprovação da “contrapartida social” (distribuição de CDs e palestras em escolas). Após nova instrução, o requerido juntou declarações de servidores públicos e fotos atestando que as palestras e distribuições ocorreram em 2014 em uma escola municipal. Em julho de 2024, o município de Vitória manifestou-se admitindo o cumprimento integral do pedido e pugnou pela extinção do feito por perda de objeto.

O magistrado
a quo
, então, proferiu a sentença objurgada que, diferentemente do pedido de extinção sem resolução de mérito, julgou a pretensão autoral improcedente, sob o fundamento que o cumprimento das obrigações foi comprovado e reconhecido pelo próprio ente municipal autor no curso da lide, e, por isso, com base no princípio da causalidade, o município foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela municipalidade requerente, no qual sustenta que foi a inércia inicial do requerido que deu causa ao processo e que os ônus sucumbenciais deveriam ser invertidos.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir a presença do interesse de agir do município de Vitória para a propositura da ação de exigir contas e, consequentemente, a definição da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o prisma do princípio da causalidade, em razão do reconhecimento do cumprimento da obrigação pelo requerido no curso da lide.

A ação de exigir contas, fundamentada nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual bifásico vocacionado à fiscalização de gestões de bens ou interesses alheios. Sua estrutura é rigorosamente dividida: a primeira fase apura a existência do dever jurídico de prestar contas, enquanto a segunda volta-se ao exame minucioso de seu conteúdo e à fixação de eventual saldo credor ou devedor.

Todavia, a deflagração desta demanda não é irrestrita. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente pela Terceira Turma no REsp nº 2.000.936, o interesse de agir na ação de exigir contas é condicionado à existência de uma controvérsia real. Embora o Tribunal da Cidadania entenda que o prévio requerimento administrativo não é um pressuposto processual rígido, a lide só se justifica quando caracterizada a pretensão resistida.

O interesse processual é regido pelo binômio necessidade-adequação: exige-se uma necessidade concreta da atividade jurisdicional para sanar uma lesão a interesse. Assim, sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, o interesse de agir na propositura da ação de exigir contas só se manifesta se houver: i) recusa ou mora injustificada em prestar as informações na via extrajudicial; ii) não aprovação ou rejeição de contas já apresentadas fora do processo; e iii) divergência técnica quanto à existência ou ao montante do saldo final.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo aresto extremamente elucidativo do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

“4. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor. Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor. 5. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação. Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados.
O interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse. Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional. 6.
Com exceção das hipóteses em que a lei exige que a prestação de contas se dê em juízo (v.g., arts. 1.756, 1.757 e parágrafo único e 1.774 do CC/02), as contas serão prestadas na via extrajudicial. Nessa linha, a doutrina processualista e a jurisprudência do STJ asseveram que o interesse processual na ação de exigir contas pressupõe a existência de controvérsia entre as partes da relação jurídica, cuja caracterização depende da presença de alguma das seguintes hipóteses: a) recusa ou mora em prestar as contas; b) não aprovação das contas prestadas ou c) divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor ou devedor. Do contrário, não existirá lide a ser solucionada pelo Poder Judiciário.”
(REsp nº 2.000.936, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 21/06/2022, STJ).

Inexistindo mencionados conflitos – como nos casos em que as contas são prestadas sem resistência ou o objetivo é alcançado por outra via – o processo torna-se inútil. Nestas circunstâncias, configura-se a perda superveniente do objeto da ação de exigir contas, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, diante da ausência de utilidade prática no provimento jurisdicional desejado.

Firmada esta premissa, no caso vertente, emerge cristalina a ausência de interesse de agir do município de Vitória para a deflagração da presente ação de exigir contas, porquanto não restou minimamente demonstrada a existência de pretensão resistida por parte do requerido apelado. Na peça exordial, o ente público recorrente limitou-se a motivar sua pretensão no mero transcurso do prazo regulamentar,
sem, contudo, evidenciar qualquer recusa ou óbice injustificado do artista apelado em prestar as contas devidas
. Ao revés, o caderno processual revela que o recorrido envidou esforços reiterados para cumprir sua obrigação na esfera administrativa, sendo impedido de fazê-lo exclusivamente em razão de falha operacional da Secretaria Municipal de Cultura, que não lograva localizar o respectivo processo administrativo.

A ausência de necessidade da propositura da ação de exigir contas se reforçou durante o transcurso do feito, oportunidade em que o apelado prontamente disponibilizou toda a documentação comprobatória da execução do objeto cultural e da contrapartida social. Tal diligência culminou em parecer favorável da Gerência do Projeto Cultural Rubem Braga, vinculada ao município apelante, que atestou o cumprimento integral das obrigações e a regular aplicação dos recursos públicos. Diante da inequívoca satisfação do direito fora do âmbito coercitivo, o próprio município recorrente manifestou o exaurimento de seu interesse no prosseguimento do feito.

Nesse contexto,
o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao proferir sentença de improcedência da pretensão autoral
. A hipótese em exame descortina, em verdade, a carência originária da ação, uma vez que a via judicial deveria ser o
último ratio
, cabível apenas se houvesse resistência formal do administrado – o que jamais se verificou. Pelo contrário, o apelado sempre demonstrou ânimo colaborativo, restando a lide desnecessária e carente de utilidade prática.

Assim, impõe-se a reforma da sentença hostilizada, mas para declarar a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

Vencida a análise terminativa, remanesce a controvérsia atinente à distribuição dos ônus sucumbenciais. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 10, positivou o princípio da causalidade ao estabelecer que, nas hipóteses de perda do objeto ou de extinção do feito sem resolução de mérito, a responsabilidade pelas verbas honorárias deve recair sobre a parte que deu causa à instauração da lide.

Referida norma já era consagrada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a qual orienta que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.758.115/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025, STJ) e que “Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, STJ).

Na espécie, a manutenção da responsabilidade do município apelante pelo pagamento dos encargos processuais é medida impositiva, pois a deflagração da presente demanda revelou-se desnecessária, uma vez que o requerido apelado jamais ofereceu resistência à obrigação de prestar contas. Ao revés, o acervo probatório demonstra que o artista sempre diligenciou para esclarecer a aplicação dos recursos na esfera administrativa, sendo impedido de fazê-lo exclusivamente em razão de óbice operacional criado pelo próprio ente municipal, que não lograva localizar o respectivo processo administrativo.

É importante ressaltar, neste ponto, que, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura’ (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, STJ).

Nesse cenário, evidenciado que o apelado em nada contribuiu para o ajuizamento desta ação de exigir contas, a reforma da sentença para declarar a extinção do processo por ausência de interesse de agir não possui o condão de transmutar a responsabilidade sucumbencial. Assim, por força do princípio da causalidade, os honorários advocatícios sucumbenciais devem permanecer integralmente a cargo do município autor apelante, que movimentou injustificadamente a máquina judiciária e forçou a parte contrária a constituir defesa técnica para satisfazer obrigação que já se prontificara a cumprir extrajudicialmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e a ele
DOU PROVIMENTO
PARCIAL
para reformar a sentença objurgada e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, mantendo incólume a condenação do município de Vitória-ES ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Inviável o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), na medida em que está sendo proposto o provimento parcial do presente apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)